Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude, associação criminosa e lavagem de capitais. Nulidade. Falta de fundamentação. Provas. Pena. Atenuante. Agravante. Substituição por restritivas de direitos. Regime prisional. Recursos do primeiro e terceiro apelantes não providos. Provido, em parte, o do segundo apelante.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou primeiro e terceiro apelantes a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, e o segundo apelante, a 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, associação criminosa e lavagem de capitais.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) se há provas suficientes para condenação pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, associação criminosa e lavagem de capitais; (iii) se cabe desclassificação do crime de furto qualificado para receptação culposa; (iv) a possibilidade de fixar regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e as teses da defesa, de forma suficientemente fundamentada.
4 - Embora não tenham sido responsáveis por retirar o valor da conta da vítima, os réus participaram da subtração fornecendo dados pessoais e bancários que possibilitaram a emissão de boleto fraudulento, utilizado para depósito da quantia na conta bancária de um deles, fundamental para o êxito do crime.
5 - O dolo de dissimular a origem ilícita das quantias recebidas é extraído do contexto fático. Ao anuírem à proposta de obtenção de vantagem por meio do empréstimo de contas bancárias e movimentação de valores de procedência duvidosa, os réus tinham conhecimento de que a conduta implicaria em desvio e supressão desses valores, convertendo-os em ativos lícitos.
6 – Inviável desclassificar a conduta para o crime de receptação culposa se não provado que os réus desconheciam a origem ilícita dos valores depositados nas contas bancárias deles, bem como demonstrado o dolo de dissimular a ilicitude desses.
7 - Provada a associação dos réus a grupo criminoso para, de forma estável e permanente, cometerem furtos mediante fraude e lavagem de capitais, com o mesmo modus operandi e divisão de tarefas, há o crime de associação criminosa.
8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14.6.22, DJe 20.6.22).
9 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
10 - O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos e os réus são primários (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
11 - Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não é possível substituí-la por restritivas de direitos ou suspendê-la (CP, arts. 44 e 77).
IV - Dispositivo
12 - Apelações do primeiro e terceiro apelantes não providas. Provida, em parte, a do segundo apelante.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o; art. 44; art. 62, I; art. 65, art. 155, § 4o, II; art. 280. L. 9.613/98, art. 1o, § 1o, II, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231; AgRg no AREsp n. 1.541.056/MT, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2.8.22; AgRg no REsp n. 1.948.179/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7.12.21; REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.22. STF, RE 5972700O-RG, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em 26.3.09.